Tribunal: TJBA
Processo: 0300136-19.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300136-19.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luciano de Jesus Santos Santana

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L.

ROUBO QUALIFICADO PELO
URSO DE ARMA DE FOGO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA.
CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. NARRATIVA HARMÔNICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

DOSIMETRIA DA PENA.

PENAS BASE E INTERMEDIÁRIA FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.

CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, CP - REDAÇÃO ANTERIOR). AFASTAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA DO SIMULACRO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO (ART. 33, § 2º, “C”, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA CONCRETIZADA EM 4 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 8 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 107, IV, CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL.

I –
CASO EM EXAME

1
-

O

Apelant
e
fo
ra
condenad
o
pela prática do delito previsto
no art. 157, §2º, I, do Código Penal,
ao cumprimento

d
a pena de
5
anos e
4
meses de reclusão, inicialmente no regime
semiabert
o (art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal), além do pagamento de
13
dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
. Relata-se que
o réu, utilizando simulacro de arma de fogo e a bordo de uma bicicleta, subtraiu dois aparelhos celulares da vítima em via pública. Através de sistema gps instalado nos bens subtraídos, a ofendida acionou a polícia noticiando o local indicado. Efetuadas as diligências,
o acusado fora
flagrateado
em sua residência, sendo os telefones subtraídos encontrados dentro do armário e o simulacro de arma de fogo na localidade anunciada pelo denunciado.
A vítima compareceu na
delegacia
, realizando o reconhecimento do Apelante como o autor do delito.
O acusado confessou o delito na fase inquisitorial e em
J
uízo. Policiais militares confirmaram a apreensão dos bens na residência do réu e a localização do simulacro de arma de fogo após indicação do próprio apelante.
Laudo pericial atestando o artefato tratar-se de simulacro de arma de fogo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

Nas razões recursais
,
a defesa
pugna pela absolvição diante da insuficiência probatória
, argumentando que a confissão isolada não sustenta o édito condenatório e destacando o não comparecimento da vítima em Juízo. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria para redução da pena ao mínimo legal e fixação de regime aberto.

3 -
Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela exclusão, de ofício, da majorante do emprego de arma e reconhecimento da prescrição.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
– A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente evidenciadas a partir do
Laudo Pericial
e dos depoimentos prestados na delegacia e em Juízo
,
inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
.
A
vítima
compareceu na
delegacia realizando o reconhecimento do réu como o autor do delito e prestando seu depoimento, o qual fora corroborado pelos testemunhos ofertados pelos policiais participantes do flagrante e pel
a confissão do réu

tanto na fase extrajudicial quanto na assentada
.
Ressalte-se o entendimento do Superior Tri
bunal de Justiça no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais e de ser válido o depoimento
do
s
policia
is
.
Os bens apreendidos em posse dos réus foram devolvidos
ao ofendid
o, que realizou o reconhecimento deles como os autores do delito
.

Por tais razões, não merece acolhimento o pleito absolutório.

5 - Não há reforma a ser efetuada nas primeira e segunda fases da dosimetria, posto ter sido aplicada a pena no mínimo legal.

6
–
O emprego de simulacro de arma de fogo, embora apto a configurar a grave ameaça do tipo penal de roubo, não justifica a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal (redação anterior), ante a ausência de potencialidade ofensiva real
, r
azão pela qual opera-se, de ofício, o afastamento da aplicação da causa de aumento
, fixando a pena no mínimo legal.

7
-
Com o afastamento da majorante de ofício, a pena deve ser redimensionada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Operada a redução, verifica-se o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrida. Assim,
por força dos
arts
. 107, IV, 109, IV e 110, §1º, todos do Código Penal,

impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação,
e, de ofício, afastar a majorante do emprego de arma de fogo, reduzindo a pena para 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
(art. 33, §2º, “c”, do Código Penal)
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, reconhecendo,
ex

officio
, a extinção da punibilidade do Apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(
arts
. 107, IV, 109, IV e 110, §1º, todos do Código Penal).

Tese de julgamento:
1. O simulacro de arma de fogo é idôneo para caracterizar a grave ameaça do crime de roubo, mas é insuficiente para configurar a causa de aumento de pena por emprego de arma devido à ausência de potencial ofensivo. 2. A palavra dos agentes públicos e a confissão do réu, quando harmônicas com o conjunto probatório, autorizam a condenação ainda que a vítima não seja ouvida em juízo, principalmente quando os testemunhos
encontram-se

harmôn
icos entre si e com as demais provas. 3. Fixada a pena em 4 anos após a reforma da sentença, prescreve a pretensão punitiva em 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, "c", 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 157, caput, do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante:
STJ -
AREsp
n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO
PROVIDO
,

RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL
.

APELAÇÃO
Nº
.

0300136-19.2015.8.05.0054
–

CATU
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0300136-19.2015.8.05.0054
, da Comarca de
Catu
/BA, sendo o
Apelante

LUCIANO DE JESUS SANTOS SANTANA

e o A
pelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento

e

não
provimento
do recurso
,
reconhe
ce
ndo
, de ofício, a prescrição
punitiva estatal,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator